Tribunal: TJMMG
Processo: 2000844-48.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000844-48.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 22/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO COMETIDA POR POLICIAL MILITAR. OMISSÃO VOLUNTÁRIA FRENTE À CONDUTA ILÍCITA DE CÔNJUGE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), sob a acusação de ter-se omitido, deliberadamente, na adoção de medidas legais frente à prática reiterada de contravenção penal de jogos de azar por sua esposa, com quem compartilhava vida conjugal e padrão financeiro incompatível com os rendimentos declarados. O pedido recursal buscava a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por prevaricação deve ser mantida diante das provas de que o réu se omitiu intencionalmente no cumprimento de seu dever funcional; (ii) verificar se a pena foi fixada corretamente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por prevaricação se justifica pelo conjunto probatório robusto, que inclui prova testemunhal colhida no inquérito policial militar e confirmada em juízo, demonstrando que a esposa do réu operava e comandava jogos de azar, fato notório ao réu, que já havia sido indiciado por idêntica conduta em 2013. 4. O conhecimento do réu sobre a prática delitiva da esposa é evidenciado pelo padrão de vida do casal, incompatível com os rendimentos declarados, e pelo vínculo direto com os benefícios ilícitos auferidos, revelando interesse e sentimento pessoal motivadores da omissão. 5. A justificativa do réu de desconhecimento quanto à origem da renda da esposa é inverossímil, especialmente em razão de sua profissão e histórico anterior relacionado à mesma conduta. 6. A dosimetria da pena exige correção, uma vez que, apesar da gravidade da conduta e da existência de circunstância desfavorável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quanto aos antecedentes, a fixação da pena-base acima do mínimo legal carecia de justificativas suficientes em outros vetores do art. 69 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão deliberada de policial militar diante de conduta criminosa de cônjuge com quem compartilha benefícios ilícitos e padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados configura o crime de prevaricação. 2. A dosimetria da pena deve observar, de forma fundamentada, cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para majorar a pena-base. 3. A realização de transação penal anterior pode ser considerada circunstância judicial desfavorável, mesmo na ausência de condenação criminal definitiva. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 319, 69, 84, II; CP, arts. 33, § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar e reduzir a pena total imposta, fixando-a em 1 (um) ano de detenção. Por maioria, acordam em fixar o cumprimento inicial da pena no regime aberto, sendo vencido nesse aspecto o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que fixou o cumprimento da pena no regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Roberto Mateus Barbosa, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia de 05 de setembro de 2018, na rua Ana Silva Neiva, n. 500, bairro Paracatuzinho, em Paracatu/MG, o denunciado deixou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoais. Na data de 05/09/2018, por volta de 10h40min, após autorização judicial ao pedido formulado por autoridade policial, em desdobramento da operação “Game Over”, realizada em todo o Estado de Minas Gerais para coibir a prática de contravenções penais relativas à exploração de jogos de azar e de outros crimes dela decorrentes, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do denunciado e de sua esposa, Soraia Marcelina de Castro. Naquela oportunidade, foram apreendidos na residência do casal diversos apetrechos relacionados à manutenção de jogos de azar, como, blocos de anotações, impressos de apostas, além de elevada quantia em dinheiro. No portamalas do veículo GM/EQUINOX, dentro de uma mochila, encontrou-se a quantia aproximada de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em espécie. A partir do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, a esposa do denunciado passou a ser investigada pela suposta prática de jogo de bicho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ocorre que o denunciado, embora obviamente sabedor da prática de exploração de jogos de azar e por sua esposa, com quem convive na mesma casa em que foram encontrados objetos de valor probante dessa atividade criminosa, quedou-se inerte, não tendo tomado qualquer providência a que estava legalmente obrigado em relação ao fato. Importante registrar que as contravenções penais relativas à exploração de jogos de azar (arts 50 e 58 da LCP), malgrado possuam baixas penas, servem como apoio e fomento à prática de inúmeros outros crimes mais graves, como, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios. Tem-se ainda que o denunciado já foi indiciado pelo crime de prevaricação nos autos 4324-86, processados perante a 3ª AJME, em relação a fatos criminosos de mesma natureza envolvendo a sua esposa no ano de 2011, tendo inclusive realizado o cumprimento de transação penal pelo art. 319 do CPM, o que corrobora o fato de que o militar já tinha conhecimento destes fatos desde aquela data. A conduta omissiva do denunciado em relação à contravenção penal evidenciada visava satisfazer interesse ou sentimento pessoal, já que, além de proteger e beneficiar sua esposa, ele também gozava das rendas extraídas dos jogos ilícitos por ela explorados. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000962-04.2019.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 6 de dezembro de 2021 (Evento1 – RECE_DENUNC2). O acusado, a vítima e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 98, o denunciado ofertou alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, “c” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, à unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado, 3º Sgt PM Roberto Mateus Barbosa, pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM (Sentença no Evento 127), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 140, em cujas razões pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “a”, “c” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, pleiteia a aplicação da pena mínima. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da patente intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. No julgamento realizado em 7 de maio de 2024, os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, acolheram a preliminar de intempestividade levantada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso de apelação. Após, em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão no Evento 74, determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito do recurso de apelação, reconhecendo que o erro por utilização de prazo maior que aquele legalmente previsto, quando lançado no sistema Eproc, não pode prejudicar o recorrente que extrapola o dito prazo legal. As partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos e da decisão do STJ. Assim, renova-se o relatório, para posterior submissão do feito a julgamento do mérito recursal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR, VENCIDO QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Eminentes Desembargadores, após a análise minuciosa destes autos, notadamente com foco nos fatos e no crime, bem como nas circunstâncias que permeiam a atitude que configura o dito crime, digo a vossas excelências que a solução do feito é simples, sem quaisquer obstáculos ou complexidade. Inicialmente, destaco que não existem preliminares a serem decididas, razão pela qual passo diretamente ao mérito da ação. Vejam bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Anos atrás, especificamente em 2013, o réu já havia sido indiciado pela prática do mesmo crime, prevaricação, diga-se, com base na sua inércia quanto às mesmas questões delitivas que envolvem sua esposa, Soraia Marcelina, que também já foi indiciada pela prática da contravenção penal de jogos de azar (Evento 91 – CAC2 – da ação de origem – ANPP). Na ocasião anterior, citada acima, e como consta dos documentos lançados no Evento 1 – OUT 3 – página 101 - do inquérito policial militar relacionado aos autos da ação de origem, o réu aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público. Embora não se possa utilizar a transação como antecedentes, o fato deixa mais claro o conhecimento do réu acerca das atividades da esposa. A prova testemunhal, aliás, firmada no IPM e confirmada em juízo, notadamente no Evento 23, demonstram que a esposa do réu, a senhora Soraia Marcelina, operava jogos de azar, e, mais que isso, comandava a operação de jogos de azar, incluindo, segundo uma testemunha, o jogo do bicho, o que justifica a apreensão de valores em espécie e de diversos impressos para a prática dos jogos. Impossível negar ou esconder essa realidade fática. Notem, ainda, que a esposa do réu, senhora Soraia Marcelina, afirma que possuía renda de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, que tinha dois filhos com o réu e que eles dividiam as despesas. Com efeito, os valores auferidos pela esposa do réu destoam da realidade da vida que viviam, com veículo de altíssimo valor, com casa de alto padrão, além de valores altíssimos em espécie. A assertiva do réu de que desconhecia as fontes de renda da esposa não pode prosperar, pois qualquer marido, principalmente um policial militar, consegue fazer a constatação pela simples verificação dos bens e da vida que levam. Ademais, como dito alhures, o réu já fez transação penal em face de idênticos fatos, não os mesmos, mas idênticos. Dizer que não sabia é um acinte à capacidade cognitiva de qualquer homem médio, como dizem. E é óbvio que havia o sentimento e o interesse pessoal, tanto por se tratar de sua esposa, quanto pelo intento de manter o alto padrão de vida. Então, a condenação quanto ao crime de prevaricação deve ser mantida, segundo a adequação do fato ao preceito primário do art. 319 do CPM. Vejamos o teor do art. 319 do CPM: Prevaricação Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Por fim, quanto à pena, observo que é preciso reparar a dosimetria aplicada, observando, em especial, as circunstâncias que lhe foram tidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por desfavoráveis para a fixação da pena-base, aplicada muito acima do mínimo legal previsto. Concordo com a análise das circunstâncias judiciais na sentença, mas a pena-base não foi fixada corretamente. Assim, passo à nova dosimetria. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, conforme a sentença, temos que: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, uma vez que policial militar é remunerado para cumprir a lei e combater o crime, sendo inadmissível usufruir e conviver com benesses oriundas da organização criminosa de jogos de azar, constituindo violação dos princípios éticos e profissionais daquele que enverga uma farda da PMMG, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: não verificamos circunstâncias que autorize a elevação da pena-base; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: não há prova nos autos que autorize a exacerbação da pena-base; f) Os motivos determinantes do crime: não verificamos circunstâncias que autorizem a elevação da pena-base, sendo-lhe favorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: nada a considerar sob este aspecto; i) Antecedentes do réu: em que pese não haver condenação criminal, observa-se que o acusado cumpriu transação penal pelo mesmo delito, conforme se extrai da CAC, sendo-lhe desfavorável; i) Insensibilidade do crime/Arrependimento após o crime: nada se pode dizer a respeito de tal circunstância; De acordo com as circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Sem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal brasileiro. Ressalto, por oportuno, que a não concessão do sursis penal se impõe no caso em estudo, nos termos da reflexão que faço das condições estabelecidas no inciso II do art. 84 do CPM. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Acompanho razões e voto do eminente relator de modo a dar parcial provimento ao presente recurso, com a ressalva do regime para o cumprimento inicial da pena. Tratando-se de pena inferir a 4 (quatro) anos de privação da liberdade, com base no art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal, entendo que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime aberto e, apenas nesse aspecto, divirjo do voto proferido pelo eminente relator. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena ao patamar de um ano de detenção. No entanto, em relação ao regime de cumprimento da pena, acompanho o voto do e. revisor, cujo entendimento é de que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime aberto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator